Tribunal: STF
Processo: ARE 1402207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. Ainda que verse o feito sobre matéria penal eleitoral, a contagem dos prazos processuais em dias úteis não se aplica à Justiça Eleitoral, nos termos da Res.-TSE nº 23.478/2016 (AgR-REspe nº 44-61/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.10.2016). 



    2. A inafastabilidade da jurisdição conjuga-se à observância do devido processo legal, cuja racionalidade impõe o cumprimento das regras e dos prazos processualmente estabelecidos. Devidamente prestada a jurisdição e sobrevindo o trânsito em julgado, descabe redarguir a primazia do julgamento do mérito recursal. 



    3. Não infirmados os fundamentos lançados na decisão agravada, aplica-se a Súmula nº 26/TSE. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LV; e 93, IX, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    4. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. Ainda: o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    7. Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de outubro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator